Tribunal: TJES
Processo: 5000187-36.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-36.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARETO MEIRELLES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000187-36.2024.8.08.0016

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Gilmar Mareto Meirelles

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilmar Mareto Meirelles, a fim de anular a sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para realização da perícia médica solicitada.

Em suas razões de id. 13988336, o embargante sustenta ocorrência de omissão indireta no v. acórdão, sob o argumento de que fora pronunciado sem a devida observância aos fluxos administrativos e acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto dos temas 6 e 1234 e súmulas vinculantes 60 e 61.

Sem contrarrazões do embargado.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000187-36.2024.8.08.0016

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Gilmar Mareto Meirelles

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público assegurar o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial expressamente requerida pela parte, quando essa se mostra essencial para a comprovação do direito alegado.

3. No caso concreto, o apelante pleiteou a realização de perícia médica para demonstrar a necessidade do medicamento Gabapentina, na dosagem prescrita, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem sem justificativa suficiente.

4. A ausência da prova impossibilitou a adequada demonstração do direito do autor, ensejando a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução processual.

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a realização da perícia médica solicitada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, sem proposições antagônicas, sobretudo quanto a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE) do STF, que estabelece que a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração da necessidade específica da medicação e da ineficácia dos substitutos disponíveis, o que reforça a imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.